Tribunal: TJSP
Processo: 1019574-10.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental – Carência da ação por ausência de interesse – Extinção do processo – CPC artigo 485, VI).
Ação exibitória – Natureza autônoma da pretensão – Exibição de documento ou coisa – Possibilidade – CPC artigo 397 – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória autônoma – Possibilidade – Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos – Ausência de violação de direito – Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável – Documento genericamente solicitado e assinado por terceiro para ser entregue a endereço distinto do autor – Necessidade de procuração específica – Ausência de comprovação de que a procuração com poderes especiais tenha acompanhado o requerimento encaminhado à requerida – Documentos pessoais que sequer acompanharam a solicitação – Ausência de recolhimento do custo do serviço – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Falta de interesse de agir configurada – Extinção da ação (Artigo 485, VI, do CPC) – Sucumbência exclusiva da parte autora.
Recurso provido.